Tribunal: STF
Processo: RE 1588551
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 163, fl. 5):
 
AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ENTENDIMENTO DO STF QUE ESTIPULA A MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA MESMO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO (HC N. 232.627/DF). EFICÁCIA EX NUNC DO JULGADO DA CORTE SUPREMA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
 
Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC proferiu decisão declinando a competência para o TJSC, em razão do envolvimento do  ex-Prefeito do Município de Piratuba, Claudirlei Dorini, nos crimes de fraude à licitação, elevação arbitrária dos preços da licitação, corrupção ativa e corrupção passiva. Os crimes foram investigados na 3ª fase da Operação Patrola, e denunciados pelos Ministério Público, no âmbito da Ação Penal  5000052-77.2022.8.24.0071/SC. 
O TJSC reconheceu a incompetência da Corte para processar o feito. 
Irresignado, o MPSC interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o Tribunal de origem violou o art. 29, X da CF/88 (Doc. 165).
Nas razões recursais, aduz que “[d]e acordo com o novo entendimento consolidado pelo STF neste julgamento, realizado em 11/03/2025, a configuração das circunstâncias que ensejama incidência do foro por prerrogativa de função, consistentes no cometimento de crimes durante o exercício de mandato eletivo e que eles sejam relacionados à função correspondente não são modificadas pelo término do mandato, subsistindo mesmo após o afastamento do cargo” (Doc. 165, fl. 20).
Assevera que “havia sido consolidado na AP n. 937 foi revisto com o julgamento do HC n. 232.627, estando estabelecido atualmente que a autoridade com foro por prerrogativa de função deverá ser julgada pelo tribunal competente, independentemente de continuar ou não no cargo”(Doc. 165, fl. 22). 
Segundo diz, “a tese elaborada pelo STF no âmbito do julgamento do HC n. 232.627 aplica-se a todos os expedientes em curso, mesmo que os mandatos dos Prefeitos tenham se encerrado sob a vigência do entendimento anterior fixado na AP n. 937, ou que os processos/procedimentos já tenham sido encaminhados ao 1º Grau em outra oportunidade” (Doc. 165, fl. 24 ).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do presente recurso “a fim de que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o prosseguimento da presente ação penal”(Doc. 165, fl. 32).
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 168).
É o relatório. Decido. 
 
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
No ponto, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não reconheceu sua competência para processamento do feito e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 163, fls. 1-5): 

1. Inicialmente, é de se esclarecer que, diante da controvérsia estabelecida a respeito da competência para processar e julgar ex-prefeitos cujos autos já tinham sido remetidos ao primeiro grau de jurisdição antes do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 232.627/DF, ou que nunca estiveram tramitando nesta e. Corte, por terem iniciado após o término do mandato, e da grande quantidade de agravos internos decorrentes disso, entendo salutar submeter a matéria diretamente à apreciação do colegiado, em questão de ordem. 
2. Em que pese o entendimento do juízo da origem, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no já mencionado Habeas Corpus - embora tenha fixado a tese de que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício" e determinado que essa nova interpretação se aplica imediatamente a todos os processos em curso - acrescentou que ficam ressalvados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" e que "A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso". 
Infere-se daí, portanto, tal como decidido no Inquérito n. 687, de relatoria do Min. Sydney Sanches, mencionado na recente decisão da Corte Constitucional, que "continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula n. 394. É dizer, a presente decisão tem efeito ex nunc". 
Na Ação Penal n. 937, de relatoria do Min. Roberto Barroso, seguiu-se o mesmo raciocínio do já mencionado inquérito ao determinar que a "nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).
 3. Recentemente, a Quarta Câmara Criminal, em decisão proferida pelo colegiado, já adotou esse mesmo entendimento, tal como se infere da ementa do acórdão, que cito: 
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE, APÓS O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 232.627/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA REFORMA DO DECISUM. VIABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STF QUE PASSOU A PREVER A MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO MESMO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO JULGADO SOMENTE ÀS NOVAS HIPÓTESES DE DESCONTINUIDADE DO CARGO. AGRAVANTE QUE DEIXOU A FUNÇÃO DE PREFEITO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE NAQUELE TEMPO (INQ 4443). POSICIONAMENTO SEMELHANTE ADOTADO NO ÂMBITO DO STJ EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CISÃO DOS AUTOS E DECLÍNIO AO PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. DECISÃO ESTENDIDA DE OFÍCIO AOS CORRÉUS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA (ART. 580 DO CPP). 1 O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, passou a prever que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior". 2 Ausentes maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos, compreende esta relatoria, exercendo uma interpretação restritiva, que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações consolidadas antes da sua publicação. Decidir de modo diverso significaria um evidente contrasenso, uma vez que o principal fundamento que embasou a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. 3 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se compreendeu monocraticamente que, "ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo – ainda que observadas em processos já em curso –, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional" (AP 1.086/DF, rel. Min. Og. Fernandes). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 5039686-31.2024.8.24.0000, 4ª Câmara Criminal, Desembargador SIDNEY ELOY DALABRIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 24/06/2025).
4. É bem verdade que o Ministro Alexandre de Moraes, no Inquérito Policial n. 3.844/MG, requisitou os autos ao juízo de primeiro grau e, então, deferiu o arquivamento da respectiva investigação. Fê-lo, no entanto, monocraticamente e sem abordar de forma contundente, frisa-se, a interpretação da tese firmada no HC n. 232.627/DF.
5. Esta e. Quarta Câmara Criminal, por sua vez, recentemente já decidiu por unanimidade a respeito do tema (TJSC, Ação Penal n. 5039686-31.2024.8.24.0000, rel. Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, j. 24/06/2025), conforme precedente já citado e do qual extraio, por entender indispensável e esclarecedor, parte do voto:
Não se olvida que o Pretório Excelso, no dia 12/3/2024, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627, passou a compreender que o foro por prerrogativa de função "subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício". Sabe-se também que, na oportunidade, determinou-se a aplicação da nova tese jurisprudencial a todos os processos em curso, de forma imediata. Contudo, constou expressamente ao final do julgado que devem ser preservados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" (rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 11/3/2025). É evidente que tal redação, porquanto desacompanhada de maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos do precedente qualificado, pode abrir margem para diversos entendimentos. Por isso, exercendo uma interpretação restritiva, compreende esta relatoria que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas antes da sua publicação. Vale frisar que uma das razões que embasaram a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. Logo, a aplicação irrestrita da nova compreensão - que acabaria por ocasionar a remessa a esta Corte de todas as ações penais e inquéritos policiais envolvendo ex-detentores de foro por prerrogativa de função, ainda que já iniciados na origem -, representa um evidente contrasenso às próprias razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. É nítido que o recebimento dos aludidos feitos sobrecarregará os órgãos jurisdicionais de segundo grau, que atuam majoritariamente como instância revisora e não possuem aparato suficiente para suportar um incremento tão significativo do acervo, sobretudo de ações complexas e que demandam instrução probatória. [...] Nesse rumo, a interpretação que mais se coaduna com a segurança jurídica e a celeridade processual, é a de que a tese firmada pela Corte Suprema no HC n. 232.627/DF apenas deve incidir às hipóteses de descontinuidade do mandato eletivo ocorridas após a sua publicação. Antes disso, deve ser prestigiada a jurisprudência até então consolidada, no sentido de que “não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal” (STF, Inq 4443 AgR-segundo, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019, DJe-129 de 14/6/2019).
Fica claro, da leitura do excerto supracitado, que o entendimento deste órgão fracionário é o de que o precedente firmado pelo STF a respeito da manutenção do foro por prerrogativa de função possui eficácia ex nunc e, por isso, não deve retroagir para casos em que há situação consolidada, ou seja, para aquelas hipóteses em que foi proferida decisão declinatória de competência antes do julgamento do HC n. 232.627/DF, ou para aquelas em que o processo já iniciou no primeiro grau de jurisdição, após - portanto - o término do mandato da autoridade.
6. Tem-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo que de forma monocrática, nos autos da Ação Penal n. 1086/DF (2025/0117837-0), de relatoria do eminente Min. Og Fernandes, também já se posicionou, em decisão datada de 10-4-2025, no sentido de que o entendimento do STF tem eficácia ex nunc, como infere do seguinte trecho:
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas/TO determinou a remessa da presente ação penal ao Superior Tribunal de Justiça, fundamentando-se na seguinte tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627: "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício" (fls. 1.606-1.607). Ocorre que o voto do relator Ministro Gilmar Mendes, acolhido por maioria, propôs a seguinte modulação: Proponho a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso. A ressalva apontada pelo Ministro relator do HC 232.627 busca preservar os atos jurisdicionais já praticados, evitando sucessivas modificações de competência, que causam desordem e instabilidade no sistema de Justiça, consequências indesejadas expressamente mencionadas no voto vencedor. Não é por outra razão que o Ministro Gilmar Mendes destaca que a "ressalva segue mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso". Com efeito, na Questão de Ordem no Inq 687, relatoria do Ministro Sydney Sanches, o acórdão do julgamento registra: Decidiu-se, ainda, por unanimidade, que continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula n. 394, enquanto vigorou. É dizer, a presente decisão tem efeito "ex nunc". Em outras palavras, ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo – ainda que observadas em processos já em curso –, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional.
7. Conclui-se, assim, que os autos devem ser devolvidos ao juízo de primeiro grau, sobretudo porque lá tramitou desde o início e, mister ressaltar, a aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo STF traria grande prejuízo ao processo, ao desprestigiar a segurança jurídica e, inclusive, dado o grande número de processos que podem ascender a esta Corte, a celeridade processual.
8. Ante o exposto, voto no sentido de acolher a questão de ordem para determinar, após a intimação do parquet, a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

 Na oportunidade de julgamento do HC 232.627/DF, Relator, Ministro GILMAR MENDES, esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 
Reporto-me, portanto, à motivação do voto por mim proferido no mencionado HC 232.627/DF (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), oportunidade na qual acompanhei integralmente o Ministro GILMAR MENDES: 
 
Na discussão e debates do julgamento da AP 937 QO/RJ, em 1º de junho de 2017, antes de proferir meu voto em 23/11/2017, ressaltei a complexidade e importância da discussão sobre a amplitude da prerrogativa de foro prevista constitucionalmente, afirmando que:
 
“A importância do presente julgamento transcende a própria definição dada pela Tese de Repercussão Geral, que diretamente se refere às prerrogativas de foro tratadas no artigo 102, I, “b”, da CF (competência do STF, nas infrações penais comuns do Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República) e “c”(competência do STF nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente); no artigo 105, I (competência do STJ, nos crimes comuns de Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais) e, finalmente, no artigo 29, X(competência do TJ no julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça); uma vez que, em seu voto, o ilustre Relator concluiu pela aplicação desse novo entendimento a todas as hipóteses de foro privilegiado, pretendendo, certamente, que esse novo posicionamento, caso adotado por esta Corte, se aplique também aos artigos 108, I, “a” (competência do TRF, ressalvada a eleitoral, os Juízes Federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e aos membros do Ministério Público da União, desde que não atuem em Tribunais); 96, III (Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência eleitoral, os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e os membros do Ministério Público Estadual); além das autoridades que, no âmbito estadual, têm previsão de prerrogativa de foro estipulada com base no artigo 125, § 1º, da Constituição Federal, não citadas anteriormente na tese de repercussão geral analisada nesse momento, o que, certamente, acabará trazendo outra série de consequências”.
 
Salientei, ainda, que:
 
“Concordo com o Ilustre Relator, quando afirma a existência de disfuncionalidade no sistema. A atual amplitude da aplicação das previsões constitucionais da denominada prerrogativa de foro em razão de função, instituto que é conhecido como “foro privilegiado”, é, como venho defendendo há anos, não resta dúvida, extremamente extensiva e generosa, para não se dizer exagerada, especialmente, a partir de interpretações que ora possibilitaram a atração do foro privilegiado para coautores e partícipes, ora possibilitaram a cada uma das 26 Constituições estaduais e à Lei Orgânica do Distrito Federal ampliar o rol das autoridades a serem julgadas originariamente em segunda instância pelos Tribunais de Justiça. 
Porém, ouso, pedindo todas as vênias, discordar de uma das afirmações do Ilustre Relator, quando, ao propor a alteração aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, afirmou que “a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa”, para concluir em momento posterior que “A experiência e as estatísticasrevelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo”.
Parabenizo o brilhante voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, inclusive por trazer à colação a questão da “experiência” como importante fundamento jurídico de seu voto, no estilo do realismo jurídico de um dos grandes nomes da Corte Suprema Norte-Americana, OLIVER HOLMES, que, inclusive, chegou a afirmar: “a vida do direito não tem sido lógica: tem sido experiência” (OLIVER WENDELL HOLMES JR. The Common Law. New York: Dover, 1991, p. 1); porém, preciso ressaltar que não consigo concordar com algumas de suas premissas, tampouco com as conclusões de alguns trechos de seu voto.
Em primeiro lugar, porque não há nenhuma, repito, nenhuma pesquisa estatística que compare o grau de efetividade de ações penais contra altas autoridades da República, antes e depois do aumento das hipóteses de “foro privilegiado”, inicialmente pela EC 1/1969 e, depois, confirmado e ampliado pela Constituição de 1988; tampouco há pesquisas comparativas sobre a efetividade penal do Supremo Tribunal Federal em relação à 1ª instância; e, consequentemente, não há fundamento técnico-científico para a afirmação de que uma instância jurisdicional é melhor ou pior no combate à corrupção que as demais.
Em segundo lugar, porque essas importantíssimas considerações do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO sobre a impunidade de agentes públicos corruptos e a justa indignação da sociedade nos levam a uma essencial reflexão: antes da ampliação do foro privilegiado aos parlamentares com a EC 1/1969 e essa enorme difusão de hipóteses de foro privilegiado no Brasil, com a Constituição de 1988, o histórico brasileiro era de responsabilizar criminalmente sua elite política? Tínhamos, no Brasil, efetivo combate à impunidade de agentes políticos corruptos? A ausência de efetividade da justiça penal anteriormente à Constituição de 1988, como é fato notório, era quase absoluta, tanto que vários ditados populares foram criados, tais como “rouba mas faz”, para agentes políticos, e a “justiça criminal só funciona para os 3 Ps”, em relação à impunidade das elites política e econômica, que sempre existiu no Brasil e se ampliou com a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808.
Inclusive, concordemos ou não com o “foro privilegiado”, um dos históricos motivos para a previsão de prerrogativas de foro em razão da função foi a necessidade de se retirar a influência nas justiças locais, que desde o Império atuavam com certo compadrio com as lideranças políticas locais, nesses julgamentos. Lembremo-nos do que salientava o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO:
 
“A constituição do império, no art. 164, § 2, fiel ao princípio da igualdade da lei, proscreveu os foros privilegiados; foi, porém, ela mesmo quem criou esta competência do supremo tribunal e vistas não tanto destes altos funcionários, como de verdadeiro interesse público. Era sem dúvida de mister atribuí-la a uma corte ilustrada e independente para que se tivesse a garantia de um julgamento imparcial” (Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de documentação: 1958, p. 371 e ss).
 
No Brasil, como nos lembrou o Ministro CELSO DE MELLO, na sessão de ontem, em 31/5/2017, o foro privilegiado é menos um instituto monárquico e mais, lamentavelmente, um instituto que cresceu na República, por paradoxal que isso possa parecer.
Mas não é possível, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sociológico, ou mesmo jurídico,estabelecer uma conexão entre impunidade no Brasil e ampliação do foro privilegiado pela Constituição de 1988. Da mesma maneira, entendo não ser possível estabelecer como consequência do aumento da corrupção no Brasil um eventual desprestígio deste Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ainda é ignorado por muitos críticos do Supremo Tribunal Federal que, até a promulgação da EC 35/2001, havia a necessidade de prévia licença das Casas Parlamentares para o recebimento de denúncia contra parlamentares, caracterizadora de obstáculo à atuação da Corte. Além disso, também se ignora que há maior complexidade de análise para recebimento de denúncias criminais de um órgão colegiado que atua em única e última instância – sem possibilidade de recurso para o réu, e, consequentemente, com necessidade de maior detalhamento no exame das hipóteses de justa causa para a ação penal. 
Com todo o respeito às opiniões contrárias, entendo que as afirmações ligando o foro privilegiado existente nesta Corte à impunidade ofendem e acabam por tentar desonrar, injustificadamente, seus Ministros, de ontem e de hoje, o que é absolutamente inaceitável pelo histórico do Supremo Tribunal Federal.
Basta lembrar que, poucos anos atrás, a sociedade clamava ao Supremo Tribunal Federal que não desmembrasse a AP 470 (“Mensalão”) para a primeira instância, sob pena de impunidade.
Vamos recordar o sentimento da Nação brasileira em novembro de 2012 – 4 anos e meio atrás –, por meio da opinião dos maiores meios de comunicação do Brasil.
Vejam, nesse sentido, EDITORIAL DO JORNAL “O GLOBO”, de 4 de outubro de 2012, com o título “Afronta ao Supremo e ao Estado de Direito”, em que, após criticar a iniciativa de alguns réus condenados no “mensalão” ajuizarem pedidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), contra veredictos da mais alta instância da Justiça brasileira, afirma textualmente: 
 
“O pedido de desmembramento do processo foi encaminhado diversas vezes ao STF, inclusive na primeira sessão do julgamento, reivindicação sempre rejeitada pelos ministros. E com razão, pois fragmentar o processo inviabilizaria o julgamento de forma organizada de crimes cometidos. Só numa avaliação do conjunto da denúncia do Ministério Público Federal seria possível cada juiz votar com o máximo conhecimento dos fatos”, para concluir “sem considerar que transferir a maioria dos réus para a primeira instância significaria inocentá-los, a priori, dada a conhecida lerdeza dos tribunais. Não seria feita justiça, ao contrário”.
 
Da mesma maneira, em 13 de novembro de 2012, o jornal FOLHA DE S. PAULO, em EDITORIAL DE CAPA, sob o título “Julgamento para a história”, destaca que a atuação do Supremo Tribunal Federal representou um marco no combate à corrupção, afirmando “um país em que a indignação dava lugar para o conformismo e em que todo o escândalo estava destinado à impunidade e ao esquecimento - talvez esse país comece a ser outro, a partir de agora”, e concluindo, infelizmente de maneira profética, que “não será num dia que se banirá a impunidade da política brasileira, mas emergiram, como nunca, as condições para que isso ocorra”.
E, por fim, em EDITORIAL, de 14/11/2012, o jornal O ESTADO DE S. PAULO afirmou “ao fixar, anteontem, os termos dos seus merecidos castigos por corrupção ativa e formação de quadrilha, a Corte Suprema brasileira fez história não apenas quebrando o paradigma da impunidade dos poderosos, mas dissipando qualquer dúvida sobre a capacidade técnica e integridade moral do colegiado para levar a cabo uma ação penal sem precedentes por sua complexidade, ramificações, número e calibre da grande maioria dos acusados”.
Em comum nos três maiores jornais do País a constatação da excelência da atuação do Supremo Tribunal Federal e a reversão à tradição de impunidade da política brasileira.
Será possível, hoje, utilizar esse mesmo argumento – reversão à tradição de impunidade da política brasileira –, só que em sentido inverso, para pleitear a extinção ou drástica redução do “foro privilegiado”, com remessa imediata de todas as investigações para a primeira instância, que seria mais eficiente e eficaz do que o Supremo Tribunal Federal?
Paradoxal analisar que, sem nenhuma alteração constitucional no tema em questão, e com meros 4 anos e meio a separar os maiores e mais lamentáveis casos de corrupção da vida política brasileira, duas interpretações diametralmente opostas são pretendidas, baseadas na mesma motivação, qual seja, evitar a impunidade. Afirmava-se que a primeira instância de ontem geraria a impunidade e, portanto, que seria vital ao Supremo Tribunal Federal concentrar todo o processo e julgamento do “mensalão”. Porém, hoje alguns afirmam que a impunidade estará consagrada se o “petrolão” permanecer no Supremo Tribunal Federal, pois somente a primeira instância é capaz de medidas eficazes e rápidas contra a corrupção. Erros e exageros, ontem e hoje. O Poder Judiciário brasileiro é competente e independente em todas as suas instâncias, que precisam de mais estrutura e instrumentos processuais mais modernos para garantir maior celeridade e efetividade na distribuição de Justiça, para todos, e não somente para os casos que terminam com “ão”: “Mensalão”, “Petrolão”. 
Se o Poder Judiciário prosseguir sem estrutura, e amanhã? Qual a instância do Poder Judiciário que será a única capaz de exterminar eventual novo caso de corrupção? Cada momento uma livre opção interpretativa para a aplicação da Constituição? Como ficam a defesa do Juiz Natural, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas?
Mas, nesse momento, minha maior preocupação é com a análise sistemática dos reflexos de eventual alteração de posicionamento desta Corte em relação ao foro privilegiado, em virtude da existência de previsões constitucionais conexas relacionadas a prerrogativas institucionais.
No Brasil, concordemos ou não com a previsão ou com os excessos de foro privilegiado, os atuais contornos definidores dessa prerrogativa – mesmo que tenha se ampliado excessivamente